Tribunal: TJDFT
Processo: 0717044-04.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE AUMENTO DE 1/8. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença da Segunda Vara Criminal e Segundo Juizado Especial Criminal de Planaltina, que condenou o acusado pelos crimes previstos no art. 306, §1o, I, c/c art. 298, III; e art. 303, §1o, c/c art. 302, §1o, I, todos da Lei no 9.503/1997, à pena de 1 ano, 6 meses e 26 dias de detenção, em regime aberto, e 6 meses de suspensão da habilitação para dirigir.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, na primeira fase da dosimetria, deve-se aplicar a fração de 1/6 sobre a pena mínima, em substituição ao critério de 1/8 utilizado pelo juízo de origem, para a valoração negativa dos antecedentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O magistrado pode adotar, no exercício de sua discricionariedade, a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
4. A jurisprudência do STJ e a Nota Técnica CIJDF no 10/2023 validam a aplicação do critério de 1/8, assegurando uniformização, segurança jurídica e previsibilidade das decisões.
5. No caso concreto, a adoção do critério de 1/8 está devidamente fundamentada, não configurando ilegalidade ou desproporção, razão pela qual se mantém a dosimetria fixada na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“É legítima a aplicação do critério de aumento de 1/8, sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima, para cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, quando fundamentada. O magistrado possui discricionariedade para individualizar a pena, desde que respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 59; CTB (Lei no 9.503/1997), arts. 298, III; 302, §1o, I; 303, §1o; 306, §1o, I; 309.
Jurisprudência relevante citada: Nota Técnica CIJDF no 10/2023)